Tribunal: TJMT
Processo: 1007675-10.2020.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007675-10.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRAS OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 483.482.601-53 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), BRAS OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 483.482.601-53 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (APELANTE), HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (APELADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE. PRETENSÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO CAPITAL SEGURADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO PROPORCIONAL CONFORME TABELA SUSEP. INEXISTÊNCIA DE DOLO DO SEGURADO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA CONTRATAÇÃO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BRAS OLIVEIRA VIEIRA e pelas seguradoras SOMPO SEGUROS S.A. e HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. contra sentença que, em ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente, condenou a primeira ré ao pagamento de R$ 25.965,06, com atualização pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês desde a realização da perícia, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O autor apelou para alterar o índice e o termo inicial da correção monetária. As seguradoras, por sua vez, alegaram prescrição, preexistência da doença, exclusão da cobertura, e requereram aplicação da Tabela SUSEP e dos consectários legais conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão do autor está prescrita; (ii) verificar se há má-fé do segurado que justifique a exclusão da cobertura securitária por preexistência da doença; (iii) determinar se a indenização deve observar o valor integral do capital segurado ou ser limitada conforme a Tabela SUSEP; (iv) fixar o índice e o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional da ação securitária por invalidez permanente inicia-se com a ciência inequívoca da incapacidade, a qual ocorre apenas com a conclusão da perícia médica, conforme a Súmula 278 do STJ.

4. A mera preexistência de enfermidade não afasta a cobertura securitária, salvo se comprovada a má-fé do segurado na omissão de informação relevante no momento da contratação, o que não se verificou no caso.

5. A indenização securitária por invalidez parcial deve ser calculada proporcionalmente ao grau de perda funcional apurado, conforme previsto nas Condições Gerais do contrato e regulamentação da SUSEP, aplicando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do equilíbrio contratual.

6. A sentença que fixou os consectários legais com base em INPC/IBGE e juros de 1% ao mês está em consonância com a legislação vigente à época da decisão (julho/2024), razão pela qual não se aplica, ao presente caso, a nova redação do art. 406 do Código Civil introduzida pela Lei 14.905/2024.

7. A correção monetária da indenização securitária deve incidir desde a data da contratação, conforme orientação da Súmula 632 do STJ, devendo ser retificado o termo inicial fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A prescrição nas ações de cobrança de seguro por invalidez começa a correr da ciência inequívoca da incapacidade, e não da manifestação inicial da doença.

2. A cobertura securitária por invalidez não pode ser excluída apenas pela preexistência da doença, salvo se comprovada a má-fé do segurado.

3. A indenização securitária deve ser proporcional ao grau de invalidez apurado, nos termos da Tabela SUSEP e do contrato.

4. A correção monetária da indenização securitária incide desde a data da contratação da apólice, conforme entendimento consolidado na Súmula 632 do STJ.

5. A nova sistemática de juros e correção monetária prevista na Lei 14.905/2024 não se aplica às sentenças proferidas antes de sua entrada em vigor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de Recursos de
Apelação Cível
interposto pelos litigantes
SOMPO SEGUROS S.A.
e
HDI SEGUROS DO BRASIL S.A
e
BRAS OLIVEIRA VIEIRA
contra sentença proferida na “Ação de Cobrança de Indenização Securitária” que tramita perante a 2ª Vara Cível de Rondonópolis - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

254720198 - ID de origem 161097385),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
deduzidos em desfavor da requerida SOMPO SEGUROS S.A., com resolução do mérito, para o fim de condená-la ao pagamento de R$ 25.965,06 (vinte e cinco mil novecentos e sessenta e cinco reais e seis centavos) em proveito do autor, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE e com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da realização do exame pericial (26/01/2023).

Condenou a requerida ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como dos honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor da condenação.

O apelante BRAS OLIVEIRA VIEIRA em suas razões
(ID.

254720213 - ID de origem 170928184) requer
a
aplicação da correção monetária desde a contratação, sendo utilizado o índice IGPM/FGV, eis que reflete melhor a desvalorização da moeda, bem como de que seja fixado os juros de mora desde a citação, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

O apelante SOMPO SEGUROS S.A.
e
HDI SEGUROS DO BRASIL S.A em suas razões
(ID.

254720209 - ID de origem 170235740) sustentam a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, com base em laudo pericial que indica ciência da enfermidade desde 2014.

Alegam que a patologia é preexistente à contratação e, portanto, excluída da cobertura, havendo ainda omissão dolosa do segurado quanto ao seu estado de saúde. Defendem a inaplicabilidade da legislação previdenciária aos contratos de seguro privado, por se tratar de doença degenerativa e não acidente pessoal.

Subsidiariamente, requerem aplicação da tabela SUSEP, limitando a indenização ao percentual de invalidez apurado, bem como a observância da Taxa Legal (IPCA e Selic) para fins de atualização e juros, nos termos da Lei 14.905/2024.

Contrarrazões sob ID. 254720216 - ID de origem 174663969 e ID. 254720214 - ID de origem 173078706.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de cobrança securitária proposta por BRAS OLIVEIRA VIEIRA contra CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. e SOMPO SEGUROS S.A com o objetivo de obter o pagamento de indenização securitária por invalidez permanente em razão de acidente de trabalho.

O magistrado de 1º grau reconheceu a invalidez permanente do autor com base no laudo pericial judicial, que atestou a incapacidade laborativa definitiva, ficando demonstrado o preenchimento dos requisitos para o recebimento da indenização securitária.

Irresignada, a seguradora SOMPO SEGUROS S.A interpôs Recurso de Apelação, fundamentando sua tese na ocorrência de prescrição; patologia preexistente;

aplicação da tabela SUSEP e necessidade de aplicação da Taxa IPCA e Selic como consectários legais.

Irresignada também, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese no pedido de retificação do termo inicial da correção monetária, que, deve ser a data da contratação da apólice. Requer também a substituição do índice de correção monetária para IGPM/FGV, por melhor refletir a inflação.

Inicialmente, a tese de ocorrência de prejudicial de mérito de prescrição não merece prosperar.

Consoante a teoria da
actio nata
, o prazo prescricional tem início apenas quando o titular do direito violado toma ciência inequívoca da lesão, ou seja, quando adquire plena consciência dos seus efeitos e da possibilidade de exigir judicialmente a reparação.

Nas ações securitárias por invalidez, prevalece o entendimento de que o termo inicial da prescrição é a data em que se confirma a natureza permanente da incapacidade, mediante exame médico conclusivo ou laudo pericial, e não o surgimento dos sintomas ou o diagnóstico inicial.

No presente caso, a existência de enfermidade constatada pela perícia em período anterior a celebração do contrato não é suficiente para deflagrar o início do prazo prescricional, sendo indispensável a certeza do beneficiário quanto à configuração da invalidez e seu enquadramento como evento coberto pela apólice.

Nesse contexto, conforme já consolidado, o termo inicial da contagem do prazo prescricional, no presente caso, é a data da ciência inequívoca da incapacidade, conforme súmula 278 do STJ, in verbis:

"Súmula 278: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral."

Assim, o marco inicial da prescrição, no caso concreto, deve ser fixado na data da juntada do laudo pericial aos autos, porquanto as requeridas não lograram êxito em demonstrar a existência de má-fé no ato de contratar.

Rejeito
a prejudicial de prescrição alegada.

A tese de exclusão da cobertura securitária com fundamento na preexistência da doença não pode ser acolhida, pois, a mera preexistência da enfermidade (constatada em perícia) não afasta o direito à indenização, mas sim a presença de má-fé do segurado ao omitir dolosamente tal condição no momento da contratação.

A cláusula de exclusão por doença preexistente deve ser interpretada em conjunto com o princípio da boa-fé objetiva, sendo ônus da seguradora demonstrar que o contratante agiu com intenção deliberada de fraudar o contrato ao omitir informações relevantes sobre seu estado de saúde.

No caso concreto, inexiste prova cabal de que o segurado tenha agido com dolo ou intenção de obter vantagem ilícita, não sendo suficiente, para esse fim, a simples existência de registros médicos anteriores ou a constatação. Ausente essa comprovação, a seguradora não pode pretender se eximir da obrigação contratual de indenizar, sob pena de violação aos princípios que regem os contratos de seguro e à boa-fé contratual.

Conforme consta nas razões recursais apresentadas, a apólice de seguro em questão (ID. 254719785 - ID de origem 44017117) rege-se pelas condições Gerais e Especiais do Seguro que integram a apólice e normas da SUSEP.

A seguradora alega que a sentença recorrida desconsiderou a limitação contratual atinente as condições gerais, ao condená-la ao pagamento integral do capital segurado, quando o laudo pericial teria apontado apenas invalidez parcial do segurado.

Assim, está contratualmente previsto que a indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez constatado, e não em valor total da cobertura prevista para invalidez por acidente.
É cabível o acolhimento da tese recursal quanto à aplicação da Tabela de Invalidez Permanente da SUSEP, conforme prevista nas Condições Gerais do contrato de seguro firmado entre as partes.

Quando a invalidez constatada é parcial, como atestado pelo laudo pericial (ID. 54720187 - ID de origem 108333789), a indenização não deve corresponder ao total do capital segurado, mas ser calculada proporcionalmente à perda funcional apurada, conforme cláusula contratual e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que vedam o enriquecimento sem causa e garantem o equilíbrio contratual.

O enquadramento da lesão na tabela prevista pela SUSEP atende a critérios técnicos e objetivos previamente definidos e conhecidos pelas partes contratantes, garantindo previsibilidade na apuração do quantum indenizatório e evitando interpretações arbitrárias.

Assim, constatada a existência de invalidez parcial decorrente do sinistro, deve-se aplicar a referida tabela, observando-se o percentual de repercussão funcional fixado pela perícia, com limitação da indenização ao grau efetivamente apurado, nos termos pactuados e regulados pelo setor.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA . LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE . GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA . ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) . 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4.
Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos

(arts . 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. 5 . Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com previsão de que a cobertura IPA poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos arts. 46, 47 e 54 do CDC. 6. As normas consumeristas visam equilibrar a relação contratual e não desiquilibrá-la de forma arbitrária ou desmedida apenas para favorecer a qualquer custo a figura do consumidor . [...].” (STJ - REsp: 1727718 MS 2017/0316538-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018) (g.n).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – CONDIÇÕES GERAIS – CIRCULAR SUSEP - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO SE NÃO ATUALIZADO ANUALMENTE O CAPITAL SEGURADO PELA SEGURADORA – SÚMULA – 632 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (REsp 1727718/MS). No caso dos autos, ficou demonstrado na Proposta de Seguro assinada pelo apelante, que este declarou que teve conhecimento do teor das Condições Gerais do seguro, e que a garantia de invalidez permanente por acidente seria paga observando a tabela para cálculo de indenização prestas nas condições gerais e grau de redução funcional, inclusive pelo que se denota, tal declaração fora redigida em negrito e com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, além de sua clareza solar, cumprindo assim, a regra do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, pelo que não procede a pretensão recursal de recebimento integral do valor da indenização securitária. Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve incidir desde a data do ato de contratação, se não atualizado anualmente o capital segurado pela seguradora. Inteligência da Súmula 632 do STJ.” - (N.U 0035338-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

Quanto aos consectários legais
, requer a seguradora a retificação do julgado para que seja aplicada a Taxa Selic, deduzida do IPCA, como base de cálculo dos juros legais, em observância ao Código Civil:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.”

Nesse panorama, o colendo STJ, ao julgar o REsp n. 1.795.982/SP, firmou entendimento de que o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a Taxa Selic é aplicável aos juros moratórios em dívidas de natureza civil, conforme se vê no seguinte excerto:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio. Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC. 3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente". 4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002. 5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada. 6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo. 7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor. 8. Recurso especial provido.” (Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024) (g.n).

A nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, também foi alterada pela supracitada lei, e assim passou a dispor:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.

Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)”

Desse modo, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC para juros moratórios, sendo o IPCA deduzido da SELIC, nos termos do novo caput do artigo 406 do Código Civil. Contudo, considerando que referido dispositivo entrou em vigor apenas 60 (sessenta) dias após a publicação da norma, ou seja, em 27 de agosto de 2024, e que a sentença foi publicada em 03 de julho de 2024, verifica-se que a imposição legal em questão não se aplica ao presente caso.

Dessa forma já se posicionou este sodalício:

“Dessa forma, os critérios estabelecidos na sentença têm natureza vinculativa e passam a reger, de forma cogente, a atualização da obrigação exequenda entre o marco temporal da condenação judicial e o efetivo pagamento.
No caso, a sentença foi proferida em 02/12/2024, ou seja, já sob a égide da Lei n. 14.905/2024, que introduziu significativas alterações na disciplina dos juros moratórios e da correção monetária, com a nova redação conferida ao art. 406 do Código Civil
: Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. § 1ºA taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. § 2ºA metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.
A citada Lei n. 14.905/2024 entrou em vigor em 30/08/2024, e deve ser aplicada aos processos em curso, em respeito ao princípio do direito intertemporal. Por conseguinte, ao montante da condenação devem ser aplicados, a partir da citação, juros moratórios calculados com base na Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária (IPCA), o qual incidirá desde o arbitramento da obrigação judicial até o adimplemento.
[...] É como voto.” (Data da sessão: Cuiabá-MT, 20/05/2025 - (N.U 1001068-75.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025) (g.n).

Assim, não se mostra cabível a aplicação da SELIC e do IPCA nos termos da nova redação legal, devendo ser mantidos os consectários legais conforme fixado na sentença, por estar em consonância com a legislação vigente à época de sua prolação.

Derradeiramente
, imprescindível retificar o marco inicial da incidência dos consectários nos termos sumulados pela corte superior:

“Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça. - Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”.

Com isso, pacificou-se o entendimento de que a indenização deve ser atualizada desde a data da avença contratual — marco inicial da obrigação — até o adimplemento integral pela seguradora, resguardando-se, assim, a preservação do valor real da prestação assumida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos recursos, e,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da parte autora,

para reformar a sentença para retificar o marco inicial da obrigação contratual, para que incida desde a data da avença até o adimplemento integral pela seguradora.
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da parte ré para limitar o pagamento da indenização securitária respeitada a aplicação da tabela SUSEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025